Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-39.2019.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002625-39.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), H. M. F. (APELANTE), H. M. F. (APELADO), MIKELE VANESSA MALDONADO FOLHA - CPF: 015.437.741-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKELE VANESSA MALDONADO FOLHA - CPF: 015.437.741-48 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. F. (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL À CRIANÇA - NEO ADVANCE – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à
saúde
é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar, ou mesmo impedir, o tratamento adequado ao cidadão carente.

2. Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo, não pode o Poder Público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à
saúde.

3. A fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento de ordem judicial comporta afastamento, uma vez que será a própria sociedade que irá suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, que, nos autos da "
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
" n.º 0002625-39.2019.8.11.0008, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor dos interesses do menor
H. M. F.
, julgou procedente o pedido inicial e determinou que as partes demandadas forneçam ao demandante, ora recorrido, o suplemento alimentar
“NEO ADVANCE (10 latas/mês)”
, nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pela
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse de
HENRIQUE MALDONATO BORTOLUZZI
representado por sua genitora MIKELE VANESSA MALDONATO FOLHA em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE DENISE-MT
(qualificados nos autos), com a finalidade de compeli-los ao fornecimento de leite especial NEO ADVANCE (10 latas/mês), necessário para aqueles diagnosticados com alergia à proteína do leite, conforme receituário médico anexo, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras sanções.
2. Narra a exordial, que foi solicitado o respectivo alimento na esfera administrativa, contudo, fora informada que tal alimento só é fornecido mediante ordem judicial. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela e a procedência da ação para o fornecimento do suplemento alimentar prescrito ao paciente.
3. À inicial, de fls. 05/10, foram coligidos os documentos de fls. 11/16.
4. O Núcleo de Apoio Técnico – NAT emitiu parecer na fl. 19.
5. Indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela às fls. 30.
6. O Estado De Mato Grosso apresentou contestação às fls. 43/46, alegando, em síntese, ausência de interesse processual por entender que não cabe ao Poder Judiciário conceder um direito individual para tratamento de saúde, quando este deveria se dar por meio de politicas públicas. Ademais, argumentou que a pretensão da parte autora violaria os princípios orçamentários, já que é um custeio não previsto, bem como, diante da finidade dos recursos, defendeu que cabe ao Pode Executivo e Legislativo a chamada escolha trágica. Por fim, relatou à inaplicabilidade da multa, pugnando pela improcedência do pedido formulado na exordial.
7. O Município de Denise/MT, devidamente citado (fls. 35/36), não apresentou contestação.
8. O Ministério Público apresentou resposta às fls. 37, pugnando pela rejeição dos argumentos apresentados pelos requeridos e julgamento antecipado.
9. Vieram-me conclusos

É o relatório. Fundamento e decido
.
10. A lide comporta imediato julgamento, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo suficientes os argumentos e documentos juntados aos autos.
11. A parte requerida alega falta de interesse processual da parte requerente, mas não lhe assiste razão, pois a demora atrai o referido interesse. Portanto, rejeito a preliminar.

12. Assim, não havendo mais preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

13. Conquanto não caiba – prima facie – ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública.

14. Isto se diz, pois para que haja interferência judicial faz-se necessária à ocorrência de grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio constitucional da separação de poderes.

15. Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em determinar a implementação de políticas públicas, sobretudo quando vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde.

16. Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos fundamentais do cidadão.

17. Previsões constitucionais tão veementes, nas órbitas federal e estadual, não podem ser reduzidas a vagas promessas. Evidente que o Judiciário deve lhes dar concretude caso o Executivo de qualquer modo se mostre relutante em atender prontamente a necessidade do cidadão sem que isso signifique afronta ou ingerência em seara tipicamente administrativa.
18. Sendo que no patamar legislativo ordinário, a responsabilidade dos entes federados pelo atendimento terapêutico integral do cidadão vem remotamente prevista desde a edição da Lei 8.080/90 vide especialmente os artigos 2º, § 1º, 6º, inc. I, e 7º, inc. IV.
19. Em resumo, a única leitura possível da Carta da República e da legislação pertinente, ao estatuir a obrigação estatal de prover a saúde dos necessitados, é a de que ela atribuiu a todos os entes federativos o mister de fornecer medicamentos e tratamentos garantidores de uma vida digna e cabe ao Judiciário garantir o cumprimento dessa promessa constitucional do Estado brasileiro sem que isso o transforme em cogestor dos recursos destinados à saúde pública.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. (STJ - REsp: 1568555 SC 2015/0296050-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 21/08/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 1088226 MG 2017/0088438-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

20. Exatamente por isso é inaceitável o argumento, comumente lembrado pelas autoridades da área da saúde, de que priorizar o atendimento individual representaria deixar descoberta uma coletividade de cidadãos. Se, e como amplamente aqui demonstrado, a saúde é dever do Estado e o cidadão tem o direito subjetivo à prestação estatal, nada pode impedir que a cirurgia urgente lhe fosse disponibilizada.
21. No caso em análise, portanto, a melhor possibilidade para o paciente, extraída dos fatos descritos, é o fornecimento gratuito do tratamento/alimento indicado por médico que lhe assiste, apresentando-se o binômio “direito do cidadão e dever do Estado”.
22. Sendo a saúde um direito subjetivo assegurado constitucionalmente, impõe-se ao Estado, ora requerido, possibilitar à paciente/autor o acesso ao tratamento indispensável à sua sadia recuperação.
23. Ordem judicial impondo ao requerido a observância dessa assistência não significa dizer que está havendo ingerência do Poder Judiciário nas típicas atividades do Executivo, uma vez que a absoluta prioridade na asseguração dos direitos à saúde dos cidadãos, constitucional e legal, que impõem ao administrador público como dever, não mera faculdade.
24. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreendido, reiteradamente, que o direito fundamental à saúde prevalece em relação aos interesses financeiros da Fazenda Pública (RE n. 393.175, Min. Celso de Mello, DJU de 16-2-06; RE n. 315.165/SC, Min. Eros Grau, DJU de 2-8-06; AI n. 471.658/RS, Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 3-8-06).
25. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica, prioritariamente.
26. Essa prioridade absoluta há de ser observada, mesmo que para tanto deva ser fixada multa cominatória, uma vez que a doutrina e a jurisprudência têm compreendido pela fixação de multa contra a fazenda pública em situações assemelhadas ao presente caso (AGRGRESP - 198108/SP, in DJ de 02-4-2001 - STJ - REsp 775.567/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17-10-2005; STJ - REsp 770.524/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24-10-2005; STJ - REsp 770.951-RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 03-10-2005; STJ - REsp. 699.495/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 05-9-2005).
27. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar que os requeridos forneçam ao infante
HENRIQUE MALDONATO BORTOLUZZI
, o suplemento alimentar NEO ADVANCE (10 latas/mês), pelo período necessário, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.
28. Sem custas ou honorários advocatícios, pois incabível no presente caso, em razão da natureza institucional do autor da ação, bem como pela isenção dos réus quanto às custas.
29. Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3º do NCPC.
30. Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.
31. Notifique-se o Ministério Público.
32. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.
33. P. R. I. Cumpra-se.”
(Pág.90/92 – ID. 137639181).

Aduz a parte apelante, em síntese, que o medicamento (alimento) não consta da lista de fornecimento do SUS.

Alega, ainda, que não há comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, ora apelada, que justifique o fornecimento da suplementação em questão.

Outrossim, defende o descabimento da fixação de multa cominatória para a garantia da efetivação da tutela pretendida, atentando-se aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade aos entes públicos.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, propondo
“
disponibilizar um Nutricionista para orientar a formulação artesanal da dieta especial de que necessita o Apelado, a qual, conforme o Parecer do NAT (fls. 19), se apresenta ainda mais vantajosa do que a fórmula comercial na medida em que é mais rica em compostos bioativos flavonoides que tem ação antioxidante e ser três a cinco vezes mais barata que a formula comercial”.

Alternativamente, requer
“que a obrigação de prestação dos produtos requeridos pela Parte Autora seja dividida entre os Requeridos com base fia capacidade financeira de cada/qual, na proporção de 20% (vinte por cento) sob responsabilidade do Município de Denise, e 80% (oitenta por cento) sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.”

No tocante à multa fixada para o caso de descumprimento da tutela deferida, pede o seu afastamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID. 145008162).

A parte apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da parte apelante e, no mérito, o desprovimento do presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida (pág. 174/186 – ID. 137639181).

Na resposta do ESTADO DE MATO GROSSO, este assevera que o suplemento pleiteado não é distribuído por ele, sendo de responsabilidade exclusiva do Município de Denise, MT, requerendo, portanto, o não provimento do recurso (ID. 154956666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE contra a sentença proferida pelo
juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, que, nos autos da "
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
" de n.º 0002625-39.2019.8.11.0008, julgou procedente o pedido inicial e determinou o fornecimento de suplemento alimentar
“NEO ADVANCE (10 latas/mês)
em favor do menor H. M. B..

Da análise do processo, verifica-se que o Ministério Público de Mato Grosso, ajuizou a referida ação, em favor do menor H. M. B., representado por sua genitora, Mikele Vansessa Maldonato Folha, com a finalidade de obter das partes promovidas o leite especial NEO ADVANCE (10 latas/mês).

Extrai-se da demanda que o infante em questão foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca, conhecida como APLV e, em razão disso, foi-lhe recomendado, pela gastropediatra, o uso do leite NEO ADVANCE (pág. 21/23 ID. - 137639181)

Além disso, foi apresentado parecer médico, atestando a necessidade do tratamento pleiteado, por ser a
“única formula que resolveu satisfatoriamente os sinais e sintomas clínicos”
(pág. 16 – ID. 137639181).

Importante mencionar que o referido suplemento já estava sendo fornecido pelo Município de Denise, MT, na quantidade de 10 (dez) latas de 400g ao mês, conforme informação prestada pelo Secretário Municipal de Saúde (pág. 38 – ID. 137639181).

Nesse caso, considerando a comprovação da necessidade do tratamento médico e a impossibilidade de a família da parte autora custeá-lo, não poderia o Poder Público omitir o atendimento pleiteado, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tra
tamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Os referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do Sistema Único de Saúde - SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter, vejamos:

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019).

Ademais, nota-se que a Secretaria Municipal noticiou que já havia realizado a compra do mencionado suplemento alimentar, bem como já teria sido retirado pela genitora do menor (pág. 144 – ID. 137639181).

A despeito da parte apelante informar que tal suplemento não é medicamento e não se encontra listado no rol de insumos fornecidos pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106), confirmou a possibilidade de, eventualmente, impor aos entes federados o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, por meio de seus atos normativos, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (STJ. REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Logo, não se sustentam os pedidos feitos pela parte recorrente, pois, além da obrigação em fornecer o suplemento alimentar em comento, a responsabilidade do município apelante é solidária.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.3.Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 926469 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-128 PUBLIC 21-6-2016).”

Em situação análoga, esta Corte de Justiça decidiu que:

[...]” Uma vez comprovada a imprescindibilidade do insumo alimentar, este deve ser fornecido, não cabendo ao Município alegar que não é possível o fornecimento do mesmo porque este não é disponibilizado pela municipalidade, tendo em vista que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato sensu) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” (TJMT, AP 0001279-24.2015.8.11.0063, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 21/11/2019).

Ressalta-se, ainda, que o Ministério da Saúde, por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou relatório sobre as
“fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca”
estabelecendo a importância de se calcular a quantidade necessária por mês, da seguinte forma:

“[...] Em relação ao quantitativo das fórmulas, o nutricionista responsável deve realizar o cálculo das necessidades nutricionais da criança de acordo com as recomendações oficiais por idade, sendo o mínimo e máximo de latas necessárias mensalmente estabelecido na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Quantitativo mensal de fórmulas nutricionais (latas*) por idade.

*considerando uma lata equivalente a 400 gramas de fórmula nutricionais

**Os cálculos levaram em consideração as recomendações de calorias e nutrientes, principalmente o cálcio, da Organização Mundial da Saúde e as informações nutricionais contidas nos rótulos das fórmulas infantis para APLV. Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS. Brasília, 2014. [...]. (Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Disponível em:. Acesso em: 18 de setembro de 2019)”.

“In casu”,
considerando as diretrizes contidas no referido relatório, a quantidade fixada na sentença (10 latas/mês) é suficiente para atender as necessidades da criança.

Por outro lado, quanto à multa fixada na decisão, tenho que o inconformismo da parte recorrente é pertinente.

Isso porque, embora haja a permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer, para forçar o ente a cumpri-la, concluo ser impertinente a sua fixação na hipótese dos autos, como, aliás, tem decidido esta e. Câmara, reiteradamente.

É que, havendo inadimplemento, os ônus dele decorrentes são suportados pela própria população do Município, que, em última análise, é quem recolhe os impostos que cobrem tais despesas.

Ademais, tendo o julgador a discricionariedade para aplicar sanção em caso de inadimplemento (§ 5º, do art. 461, do CPC), tem-se que a penalidade de ordem pecuniária deve ser afastada, podendo, no entanto, ser substituída por outros meios coercitivos, tais como encaminhamento dos autos ao Ministério Público para responsabilização do gestor, nos moldes anunciados no Código Penal, Lei de Ação Civil Pública e Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se o posicionamento deste e. Tribunal acerca do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA AS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive reconhecidos pela própria municipalidade. Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na antiga área onde funcionava o lixão. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a fim de oportunizar o ente público de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade. Recurso provido parcialmente.

(TJ-MT 00001513820178110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS PARA CRIANÇA - TEMPO INDETERMINADO - SENTENÇA ILIQUIDA - SUMULA 490 DO STJ - SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - BLOQUEIO ON LINE - EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE - APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. A Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 2. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo.(AgR 144671/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015)". 3." [...] A imposição de multa cominatória ao Poder Público importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.”(Apelação / Remessa Necessária 99019/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) ". 4. Apelo provido. Sentença retificada parcialmente.

(TJ-MT - APL: 00066292120118110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2018)

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, apenas para afastar a incidência da multa cominatória estipulada para o caso de descumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023